Tribunal: TJDFT
Processo: 0712684-49.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712684-49.2021.8.07.0020 RECORRENTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA RECORRIDA: MARIA LOURDES DE SOUSA SUTARELLI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE. AFASTADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DEMOSNTRAÇÃO. 1. Não há vícios na sentença quanto à fundamentação, quando o magistrado deduz as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. De acordo com a jurisprudência, a capitalização de juros só é permitida àqueles que integram o Sistema Financeiro de Habitação, de modo que, não o integrando a empresa construtora de imóveis, os juros incidentes sobre as parcelas do contrato de compra e venda de imóvel devem ser calculados de forma simples, mostrando-se abusiva a previsão contratual de forma diversa. 3. Apelação cível conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 46 da Lei 10.931/2004, afirmando que não aplicou juros capitalizados mensalmente ao saldo devedor da parte contrária, de modo que inexistiu qualquer tipo de conduta ilegal ou passível de correção. Defende a validade da cláusula 5.4 do contrato. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 46 da Lei 10.931/2004, poisa turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou, in verbis: “[...] foi esclarecido na sentença que, em regra, é vedada a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual (art. 4o do Decreto-Lei 22.626/1933, “Lei da Usura”), ressalvando-se quanto às instituições financeiras (Súmula 539 do STJ), às quais a parte Ré, na condição de construtora, não pode ser equiparada [...] No caso, quanto à comprovação da capitalização mensal de juros, o contrato, em sua cláusula 5.4, prevê expressamente a sua cobrança no reajuste do preço das parcelas. Observe-se (Id. 44289883): 5.4. A periodicidade de apuração para o reajustamento das parcelas do preço será mensal, conforme estipulado na legislação em vigor (artigo 46, da Lei 10.931, de 02/08/04). Além disso, também como bem observado pelo sentenciante, do histórico de pagamentos de ID 100547564, que demonstra a evolução do saldo devedor do contrato, observa-se que, de fato, a parte ré capitalizou os juros estipulados no contrato celebrado entre as partes com periodicidade mensal (só observar variação mensal dos valores cobrados a esse título, que, não fosse a periodicidade mensal, deveria ser uniforme ao menos por 12 meses), gerando, dessa forma, excesso de cobrança, o que se afigura como abusivo. Nesse contexto, ao contrário das alegações da Ré/Apelante, tenho que se encontra demonstrada a cobrança mensal e abusiva de capitalização de juros, seja pela pressa previsão no contrato, seja pelo histórico de pagamentos, fazendo necessária apenas a realização de cálculos para apuração do valor cobrado a maior, em sede de liquidação se sentença” (ID. 47086182). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161 , tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016